Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710246-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANGELO BOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido do agravante para que o feito retorne à regular tramitação, tendo em vista que houve o julgamento do EREsp no 1.319.232 e foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência, conforme decisão proferida pela Ministra NANCY ANDRIGHI em 12/11/2019. Não obstante já tenham sido apresentadas as contrarrazões pelo agravado, determino a sua intimação para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o julgamento dos embargos de divergência supracitados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator